Tribunal: TJDFT
Processo: 0706931-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706931-08.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA NATIVIDADE RIBEIRO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Verifico erro material no despacho de ID Chamo o feito à ordem para regularizar a determinação anterior, para que, onde se lê: Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante JOÃO FONSECA DE MELO a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Leia-se: Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante MARIA NATIVIDADE RIBEIRO DA SILVA a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Cumpra-se. Brasília, 5 de junho de 2020 14:50:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador